Tribunal: TCU
Processo: 001.491/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Eustáquio Mendes Gontijo contra o Acórdão 2.140/2022-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Eustáquio Mendes Gontijo contra o Acórdão 2140/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito a determinação exarada no subitem 9.4 do Acórdão 2140/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque o interessado para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.2.1. caso o interessado opte pela percepção da primeira vantagem, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem opção, consoante os termos do que será decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado e emita novo ato de concessão de aposentadoria a Eustáquio Mendes Gontijo, livre da irregularidade, submetendo-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.2.2. caso o interessado opte pelo recebimento da segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o a esta Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica opção. 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o subitem 9.3.1 do Acórdão 2140/2022-TCU-Primeira Câmara refere-se exclusivamente à parcela opção; 9.5. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente e ao Supremo Tribunal Federal.